Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700779-82.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JULIETE MARIA BARROS CAMPELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 58394571, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por JULIETE MARIA BARROS CAMPELO. Não houve manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema (ID 59708205). O STJ (ID 73594843 – p. 8/23) deu provimento ao recurso, determinando o regular prosseguimento do feito executivo. Dessa decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso extraordinário, regularmente admitido, conforme decisum de ID 73594843 – p. 57/60. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a observância do Tema 1.355 (ARE 1.520.376), afetado para a uniformização da controvérsia “legitimidade extraordinária de Federação Sindical para o ajuizamento de ação coletiva”. Assim, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014